Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-96.2016.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001261-96.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MILTON FERREIRA BRAGA - CPF: 188.024.279-68 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001261-96.2016.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Milton Ferreira Braga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. EXCESSÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Exequente, ora Recorrido, visa o recebimento do valor atualizado de
R$
45.446,93
,
conforme planilha de cálculo juntada no ID n.

141887660.

2. O Executado, ora Recorrente, alega excesso de execução, sob os fundamentos de que
“os cálculos apresentados na exordial pela Recorrida apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional”
e
“Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e,

ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu”,
contudo, deixou de juntar
planilha
de
cálculos
ou mesmo de apontar o valor que entende devido, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

3. De acordo com o disposto no artigo 917, §§ 3º e 4º, e do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, quando o embargante/recorrente ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente em excesso.

4. “
Fundando-se os
embargos
em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo
, sob pena de
rejeição
liminar dos
embargos
, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15)”

(TJ-MT 10016046920198110021 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)”.

5. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, §§ 3º e 4º E 535, § 2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, e do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante. (TJ-MT 10186895220208110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/01/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, § 3º, § 4º E 535, § 2º DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO PROVIDO. Nos termos dos artigos 917, § 3º, § 4º e 535, § 2º do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante. (TJ-MT 00159556020158110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/10/2021)

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE, a impugnação a execução, bem como determino ao exequente que proceda o devido cumprimento do despacho do id – 75562471, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022